Tribunal: STF
Processo: HC 82262
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO JUDICIAL - OCORRÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE FURTO DOS BENS PENHORADOS - ALEGAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE DECRETAR-SE A PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO DEFERIDO.